Tribunal: TJPA
Processo: 0012771-86.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012771-86.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA JOSE DIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012771-86.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADA: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO.
RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em
CONHECER DAR

PROVIMENTO

ao recurso da parte ré e
JULGAR PREJUDICADO
apelo do autor, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012771-86.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADA: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por MARIA JOSE DIAS SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (Id. 16681466), alega o autor ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de um empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$ 4.063,00 (quatro mil e sessenta e três reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), pelo que, requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

O banco apresentou contestação (Ids 16681478 até 16681484) defendendo a regularidade da contratação e dos descontos.

Réplica ao ID 16681488, onde a parte autora destaca a ausência de qualquer documentação comprobatória da realização do empréstimo e ratifica os termos da inicial, pugnando pela procedência dos pedidos.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 16681494), julgando totalmente procedente a ação para condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais, bem como para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danos, conforme súmula 54 do STJ e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação (Id. 16681508).

O réu, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e redução dos honorários advocatícios (Id. 16681503).

Junta contrato de empréstimo pessoal nº 806169681, no valor de R$1.901,27 (refinanciamento), com assinatura datiloscópica do autor/apelante, assinaturas das testemunhas, bem como a assinatura a rogo do autor, consoante documento em ID 16681506, pg. 11., bem como comprovante de transferência (ID 16681507).

Contrarrazões da parte autora ao ID 16681511.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando a autora dispensada do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ela concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

Com efeito, a instituição financeira provou que houve a relação negocial, juntou o contrato o qual estabelecia as regras e possíveis cobranças em razão do serviço bancário prestado, devidamente assinado a rogo acompanhado de duas testemunhas, sendo que uma das testemunhas, inclusive, é filha da parte autora (Joelma Dias Silva).

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Acrescento que foi oportunizada à apelada a manifestação acerca dos documentos juntados, o que foi feito, conforme certidão de ID 16681511.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ , AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017 )

Assim, compreendo que os documentos juntados com a apelação devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado a rogo acompanhado de duas testemunhas, sendo uma delas filha da autora/apelante e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado pelo apelante com a devida identificação do seu cliente.

Inclusive, trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores (ID 16681505).

O certo é que o autor/apelado possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor
decorrido mais de dois anos

do início da cobrança
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de dois anos do início dos descontos, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Assim, reforço que a recorrida não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Em razão do provimento do recurso da parte ré e improcedência do pedido autora,
JULGO

PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024